Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703557-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DESPACHO A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, anexando tão somente declaração de hipossuficiência. Por seu turno, o réu impugnou o pedido de gratuidade. Assim, fica a recorrente intimada a juntar aos autos os extratos bancários analíticos referentes aos três últimos meses, cópia de CTPS e declaração de imposto de renda (ou certidão de isenção), ou recolher o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator